Tribunal: CARF
Processo: 19515.001582/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001582/2006-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.341 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
OS
PARADIGMAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DESSEMELHANTES. NÃO
CONHECIMENTO.
Havendo relevante distinção entre os casos confrontados quanto à forma como
foram erigidas as respectivas acusações fiscais no que diz respeito à glosa de
custos, não resta configurada a existência de divergência entre eles quanto à
interpretação da legislação tributária, e, consequentemente, não deve ser
conhecido o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 3696 e seguintes) em face do acórdão no 1101-001.101 (fls. 3682 e seguintes),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a infração de glosa de
custos (compras não comprovadas).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001582/2006-73
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

O acórdão recorrido restou assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001
GLOSA DE CUSTOS. COMPRAS NÃO COMPROVADAS. O indício de
compras não comprovadas, constituído a partir de divergência entre os registros no
Livro de Entradas e na Demonstração de Resultado do período, resta fragilizado
quando o sujeito passivo aponta a existência de operações desconsideradas pela
Fiscalização.
GLOSA
DE
DESPESAS.
PROVA
DOCUMENTAL.
DILIGÊNCIA
DESNECESSÁRIA. São mantidas as glosas promovidas pela autoridade fiscal se a
contribuinte, depois de deixar de atender às intimações no curso do procedimento
fiscal, não traz as provas das despesas escrituradas, cuja natureza é documental e em
volume que poderia ter sido juntado aos autos.”
O contribuinte apresentou recurso especial contra a parte em que o julgamento lhe
foi desfavorável (glosa de despesas – o segundo tópico da ementa acima transcrita), mas este não
foi admitido (despacho de fls. 3799), não tendo sido interposto agravo desta decisão.
No recurso especial interposto pela Procuradoria, por sua vez, a insurgência é
contra o primeiro tópico da ementa acima transcrita (glosa de custos – compras não
comprovadas).
Alega a recorrente que a questão objeto do dissídio jurisprudencial tem o seu
cerne no campo do ônus probatório na relação jurídico-tributária.
Os seguintes excertos do recurso especial sintetizam a argumentação da
recorrente, verbis (destaquei):
“Enquanto a decisão recorrida, tratando do lançamento de IRPJ e CSLL,
entendeu que a glosa de custos realizada pela auditoria fiscal não mereceria
prosperar uma vez que estaria embasada em meros indícios e que estes restariam
fragilizados em razão de o sujeito passivo ter apontado a existência de operações
desconsideradas pela fiscalização, os paradigmas apresentam entendimento
divergente.
Os paradigmas tratando do mesmo assunto, concluíram que cabe ao sujeito
passivo a prova do lançamento contábil relativo a custos, pois se trata de item
redutor da base de cálculo tributável pelo IRPJ/CSLL. Noutros termos,
consideraram que o conjunto de indícios extraídos do exame da escrita fiscal e demais
documentos informativos (v.g., DIPJ) elaborados pelo próprio contribuinte, aliados à
ausência de comprovação hábil e idônea apresentada pelo contribuinte quando
intimado, seriam elementos suficientes a respaldar a autuação.
Consideraram os arestos adotados como referência que os livros da
escrituração e os demonstrativos elaborados a parir deles são insuficientes para
comprovar a veracidade dos fatos contábeis ali registrados. É necessário que
estejam acompanhados dos documentos que serviram de base aos lançamentos
contábeis.
Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

E não logrando o contribuinte êxito em se desincumbir do ônus probatório
com a apresentação da documentação hábil e suficiente de suporte de sua
escrituração contábil, caberia a manutenção do lançamento.
Como visto, por outro lado, a decisão recorrida considerou que a mera
elaboração e apresentação de demonstrativos pelo contribuinte autuado seria suficiente
para demonstrar a fragilidade da acusação. Assim, o Auto de Infração não deveria
subsistir diante dos meros argumentos e demonstrativos elaborados pelo próprio
contribuinte atestando que foram desconsideradas certas operações pela Fiscalização.”
Como paradigmas da divergência alegada, apresentou os acórdãos no 1102-
000.878 e no 1803-00.241, os quais demonstrariam, no seu entender, a existência de divergência
com relação à interpretação do conteúdo e do alcance dos art. 923 do RIR/99, art. 36 da Lei n° 9.784,
de 1999 e art. 333, II, do CPC/1973.
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 3712 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 3732 e
seguintes), nas quais aduz que, ao contrário do quer dar a entender a recorrente, a questão
decidida no acórdão recorrido não diz respeito ao ônus probatório, nem tampouco a uma
pretensa ou indevida inversão do ônus da prova que teria sido promovida pela decisão recorrida,
e sim de “afastamento da certeza e liquidez do Al [auto de infração] com base nas provas
produzidas pelo RECORRIDO”.
Em outras palavras, sustenta que o inconformismo da Procuradoria se restringe
apenas à valoração das provas apresentadas “desde a acusação fiscal até a impugnação em face
da valoração de provas realizada no bojo dos acórdãos paradigmáticos”, e que, não sendo o
recurso especial cabível em hipótese de divergências na “valoração/acatamento das provas
produzidas pelas partes”, o recurso não deve ser sequer conhecido.
Alternativa e subsidiariamente, requer que, acaso conhecido, não seja provido o
recurso, pois ausente no acórdão recorrido qualquer manifestação de divergência de
interpretação quanto aos dispositivos legais mencionados pela recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à ausência
de efetiva divergência jurisprudencial a ser sanada, deve-se averiguar, inicialmente, se o recurso
deve ser conhecido ou não.
Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

A recorrente alega que a questão divergente estaria no ônus da prova, e não
simplesmente na valoração da prova apresentada, ao pressuposto de que “a escrituração fiscal
só faz prova a favor do contribuinte quando acompanhada de toda a documentação que a
embasou”.
Neste sentido, a recorrente destaca no recurso os seguintes excertos das ementas
dos dois paradigmas apresentados:
Acórdão no 1102-000.878:
“CUSTOS. ÔNUS DA PROVA. São considerados indedutíveis os custos e
despesas, cuja efetiva realização e/ou respectivos pagamentos não forem
devidamente comprovados pelo sujeito passivo, através de documentação hábil e
idônea. É ônus do contribuinte comprovar todos os custos e deduções que utilizou
para reduzir a base de cálculo dos tributos, quando intimado para tanto, sob
pena de glosa por parte da autoridade fiscal.”
Acórdão no 1803-00.241:
“CUSTOS E DESPESAS NÃO CONTABILIZADOS Não são dedutíveis do
lucro liquido na determinação do lucro real as parcelas dos custos ou das
despesas não escrituradas nos livros contábeis, os quais somente foram
informados na DIPJ, ainda mais quando não se comprova sequer que tais
encargos foram incorridos.”
Assim, enquanto os acórdãos paradigmáticos exigiriam do contribuinte a
produção de provas cabais dos custos a serem deduzidos, o acórdão recorrido, por sua vez, teria
considerado que “a mera elaboração e apresentação de demonstrativos pelo contribuinte
autuado seria suficiente” para desconstituir o auto de infração.
Discordo desta forma de apresentação da pretensa divergência alegada. A
recorrente tenta fazer com que a divergência aparente estar no ônus da prova quanto aos fatos
registrados na contabilidade, quando o que de fato motivou o cancelamento da infração de glosa
de custos foi na verdade a convicção do colegiado quanto à total fragilidade da acusação fiscal
erigida com base em simples indício de irregularidade.
E isto pode ser facilmente comprovado quando se considera o fato de que o
acórdão recorrido manteve a autuação fiscal relativa à glosa de despesas escrituradas pelo
contribuinte, justamente porque o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de provar, por
meio da documentação de suporte, a efetividade e dedutibilidade das despesas em questão.
A própria ementa do julgado, ao norte transcrita, já deixa evidenciado que, com
relação a estas despesas, a glosa foi mantida exatamente porque o contribuinte “não trouxe as
provas das despesas escrituradas”.
O seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido também evidencia, com
clareza, qual o entendimento do acórdão recorrido quanto ao ônus da prova dos fatos
registrados a contabilidade (destaquei):
“Com referência às glosas de despesas com aluguel de funcionários, aluguel de
carro, e gastos diversos estrangeiro, verifica-se que a contribuinte, embora por três
vezes intimada, não apresentou à Fiscalização a documentação correspondente.
Fl. 3812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

Em sua impugnação, apresentou documentos que estariam juntados às fls.
1846/1863 (...)
A defesa limita-se a questionar a decisão recorrida acerca da necessidade
de detalhamento dos valores adicionados no LALUR, e alegar que demonstrou as
despesas por amostragem (...)
Evidente, portanto, que ao contrário do que foi alegado, não está cabalmente
comprovado o acréscimo do valor, conforme se depreende nas cópias do LALUR,
dos Livros Diário e Razão. Logo, não há qualquer presunção de inveracidade das
informações extraídas de sua escrituração.
Como demonstrado, desde as intimações lavradas no curso do procedimento
fiscal, a prova exigida da contribuinte é de natureza documental e o início de prova
produzido em impugnação, e não complementado em recurso voluntário, não se
mostra hábil a suscitar dúvidas acerca das conclusões fiscais. Por tais razões, a
diligência é desnecessária e a glosa deve ser mantida.
Assim, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à glosa de despesas (...)”
Resulta nítido, portanto, que o acórdão recorrido tem como pressuposto o
entendimento de que cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto às despesas por ele
escrituradas, por meio de apresentação da documentação de suporte, a tanto não bastando apenas
a apresentação da própria escrituração.
O que de fato ocorreu, portanto, com relação à glosa dos custos, como
demonstrado no acórdão recorrido, é que a fiscalização apenas construiu um simples indício de
irregularidade. A fiscalização — ao contrário do que fez com relação às despesas que glosou,
em que identificou com precisão a quais específicas rubricas e parcelas se referia — não
apontou objetivamente parcelas de custos que a contribuinte deveria comprovar, por meio de
apresentação da documentação de suporte, a efetividade da sua existência e dedutibilidade.
O seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido deixa isto evidente
(destaquei):
“(...) deve-se ter em conta que a autoridade fiscal apenas erigiu um indício de
irregularidade no registro de custos deduzidos na apuração do ano-calendário 2001.
Não demonstrou que parcelas foram indevidamente registradas, mas apenas
apontou uma incompatibilidade entre os totais anuais escriturados nos registros
fiscais e nos livros contábeis/DIPJ. A explicação para a diferença pouco
representativa identificada pela Fiscalização (R$ 175.112,19 do total de compras
deduzido de R$ 10.710.481,88), mormente tendo em conta que a contribuinte opera
como rede de vendas a varejo, poderia decorrer não só dos fatores alegados pela
contribuinte, como também de diversos outros, como, por exemplo, a falta de
escrituração de alguma nota fiscal de compra, ou mesmo a postergação ou antecipação
do registro, em outro ano-calendário. Neste sentido, aliás, os confrontos mensais
apresentados pela Fiscalização em seu demonstrativo de fl. 169 evidenciam que na
maior parte deles há diferenças bem mais significativas que a apuração consolidada do
ano-calendário.
Conclui-se, do exposto, que a acusação fiscal, fundada em indício de
irregularidade no registro de compras do ano-calendário 2001, restou fragilizada pelas
Fl. 3813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

evidências em contrário apresentadas pela contribuinte em impugnação, e os
elementos ali juntados, embora não delineiem por completo os fatos alegados, são
suficientes para por em dúvida a apuração fiscal, impondo o cancelamento da
exigência.”
Resta assim demonstrado, portanto, que o acórdão recorrido em momento algum
manifestou-se no sentido de que não seria do contribuinte o ônus de prova quanto aos fatos
registrados em sua contabilidade, tal como alegou a Procuradoria no recurso especial, com vistas
a tentar fazer com que tal decisão se mostrasse divergente daquelas expostas nos paradigmas
apresentados.
Ademais, a situação fática exposta no primeiro paradigma (acórdão no 1102-
000.878) muito se assemelha àquela encontrada no caso dos autos apenas no que diz respeito às
despesas glosadas, ou seja: as despesas objeto da glosa, em ambos os casos, foram
objetivamente identificadas pela fiscalização, tendo sido exigido do contribuinte não apenas a
sua comprovação documental, mas também a prova de sua efetividade e dedutibilidade do lucro
real. E veja-se que, neste aspecto, as decisões confrontadas convergem para um mesmo
resultado, atribuindo ao contribuinte o ônus da prova.
Entretanto, a situação fática acima delineada é bastante distinta daquela
encontrada no caso dos autos no que diz respeito aos custos glosados. Isto porque, com relação a
estes, não houve sequer a identificação, pela fiscalização, das parcelas objeto da glosa, mas tão
somente o apontamento de uma suposta “diferença” verificada entre o livro fiscal e a
contabilidade, diferença esta acerca da qual o fisco solicitava “apresentar justificativa, na forma
de demonstrativo, indicando folhas e livros de registro dos valores” (conforme intimação fiscal
às fls. 1896, in fine).
Já o segundo paradigma (acórdão no 1803-00.241), por sua vez, trata de custos e
despesas não contabilizados (“não escrituradas nos livros contábeis, ... somente ... informados
na DIPJ”), conforme se depreende da sua própria ementa, ao norte transcrita. Ou seja, é uma
situação fática também bastante distinta da dos presentes autos, em que as despesas e os custos
glosados estavam todos escriturados nos livros contábeis.
Assim, por todo o exposto, conclui-se que não há, de fato, divergência
jurisprudencial a ser sanada, motivo pelo qual não conheço do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.341 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001582/2006-73

Fl. 3815
DF CARF MF
Documento nato-digital